Tribunal: TJES
Processo: 5002370-88.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002370-88.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVAN S.A.
RECORRIDO: ADRIANA SCHIFFLER DOS SANTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS REDUZIDOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Relatório

Versam os autos de ação de indenização por danos morais, em que alega a autora que teve seu nome negativado em decorrência de um débito que havia adimplido tempestivamente, além de que seu cartão de crédito foi bloqueado. Acostou aos autos o comprovante de pagamento do débito em questão, conforme ID. 2557366.

Em sede de contestação (ID. 2557380), a requerida alega que o comprovante acostado pela autora se refere à agendamento de boleto, e não de pagamento; que comunicou à autora acerca da negativação de seu CPF e que esta não procurou solucionar a questão diretamente com a requerida. Aduz a inexistência de nexo de causalidade entre os fatos narrados e sua conduta; a inexistência de danos morais, pois agiu no exercício regular de seu direito, diante do inadimplemento do débito.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
julgo procedente
em parte o pedido inicial e
condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora

a quantia de
R$7.000,00 (sete mil reais)
, a título de compensação por danos morais,
corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida
.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2557482). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Uma vez interposto recurso inominado pela parte requerida, a autora apresentou contrarrazões (ID. 2557490) alegando a existência dos danos morais e pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Voto

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

Em momento oportuno, foi esclarecido pela Caixa Econômica Federal que o pagamento fora, de fato realizado pela Autora no dia 13/04/2021. Por sua vez, o Banco Santander reconheceu que a Requerida era a legítima credora do boleto expedido, mas que o valor correspondente havia sido devolvido à Caixa Econômica Federal, na condição de agente arrecadador, por falha na transação bancária.

[...]

Uma vez demonstrado o pagamento, conclui-se que a conduta praticada pela Ré, ao promover o apontamento do nome/CPF do Autor no SPC/SERASA por uma dívida já quitada, deflagra o ilícito cometido, merecendo plena reparação dos danos oriundos deste ato, ainda que o valor não tenha sido creditado em suas reservas, fato esse que poderá ser objeto de discussão entre a Requerida e os agentes financeiros envolvidos em ação própria, sem a participação da parte Consumidora.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.